Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 410 E 1.059 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, determinando a cassação de sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas 410 e 1.059 do STJ, sustentando que, tendo sua impugnação ao cumprimento de sentença sido parcialmente acolhida, seria obrigatória a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Requer a correção do julgado para reconhecer o direito à verba sucumbencial. A embargada, por sua vez, sustenta a inexistência dos vícios apontados e suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se os embargos de declaração devem ser conhecidos, à luz dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, diante da preliminar de inadmissibilidade suscitada; (ii) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar o Tema 410 do STJ e não fixar honorários advocatícios em favor do embargante, sob a alegação de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inadmissibilidade dos embargos de declaração deve ser rejeitada. O recurso aponta, de forma clara e fundamentada, supostos vícios de omissão e contradição, o que autoriza o seu conhecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. O colegiado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, cassando a decisão que havia reconhecido sua extinção, sem adentrar no mérito da impugnação oposta pela parte executada.
5. A aplicação do Tema 410 do STJ exige o efetivo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão limitou-se a permitir o regular processamento da execução, sem qualquer julgamento favorável ao impugnante no mérito da controvérsia.
6. A menção ao Tema 1.059 do STJ teve caráter meramente ilustrativo e não interfere na fundamentação central do acórdão. Além disso, não existia arbitramento anterior de honorários que pudesse ser majorado na instância recursal.
7. A fixação de honorários advocatícios exige o reconhecimento de sucumbência, o que não se configurou no julgado impugnado. Logo, não há erro, omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade dos embargos de declaração depende da alegação fundamentada de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua rejeição liminar quando presentes tais elementos.
2. Não se aplica o Tema 410 do STJ quando a impugnação ao cumprimento de sentença não é apreciada nem acolhida, ainda que parcialmente, sendo determinada apenas a continuidade da execução.
3. A ausência de condenação anterior em honorários impede a aplicação do Tema 1.059 do STJ para fins de majoração na instância recursal.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão delimita com clareza o alcance de sua decisão, inexistindo comando determinando a fixação de honorários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; 924, II; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão; STJ, Tema 1.059, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.